Tribunal: TJES
Processo: 5000062-02.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000062-02.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA DOS SANTOS REALI FIOROT
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETORNO DO PLANO AO ANTERIORMENTE CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO QUE QUESTIONA APENAS A LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES EM R$ 2.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A recorrente impugna a sentença de origem, no que tange à limitação das astreintes arbitradas em obrigação de fazer no valor de R$ 2.000,00.

2. Todavia, verifico que não assiste razão à recorrente. Com efeito, as astreintes não possuem natureza de compensação ou reparação, servindo, sim, apenas para compelir aquele que foi obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a cumprir a determinação judicial. Outrossim, não faz coisa julgada, podendo ser modificado pelo magistrado inclusive em sede de cumprimento de sentença, seja para majorar, minorar ou, até mesmo, excluí-la, nos termos do art. 537, § 1º,
in verbis
:

“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

3.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

4.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.